Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-14.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008990-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JEAN MARTINS PERIS - CPF: 052.570.781-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ISIDORIO DA SILVA - CPF: 073.406.974-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008990-14.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em benefício de
JEAN MARTINS PERIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que
I)
não há laudo de constatação definitivo do entorpecente, o que torna ilegal a custódia cautelar;
II)
o entorpecente apreendido se destinado ao uso pessoal do paciente, tendo em vista a pequena quantidade;
III)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
IV)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33 da lei de drogas, ocasião que a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante id. 127850198.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. 128701687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

id.
128087159 -

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente, além de se tratar de mero usuário de drogas.

Em relação a tese de ausência de materialidade delitiva, consigno que não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração, sobretudo pelo conteúdo das informações prestadas pelo policial
RODRIGO ARAUJO MARTINS
, consoante depoimento perante a Autoridade Policial:

“(...)

QUE a Polícia Militar vem recebendo várias denúncias via 190 de que em uma casa na Rua Generosa, fundos de uma borracharia sobre esquina com a Avenida Pantaneira, estava sendo utilizada pelo suspeito JEAN vulgo GUGU em sociedade com o
suspeito GILBERTO vulgo Gilmaster
e com o menor ALLEX vulgo Bolachinha, onde os suspeitos vêm realizando o comércio de entorpecentes na modalidade delivery fazendo o uso de 02 motocicletas Honda Biz uma de cor branca e outra de cor prata, onde os suspeitos realizam as entregas de poucas porções e o pagamento seria realizado via pix. na data de hoje a Polícia Militar realizou o monitoramento da residência e constatou que várias vezes AS MOTOCICLETAS HONDA BIZ PLACA RAZ-7H19 DE COR BRANCA E A MOTOCICLETA HONDA BIZ QBW-9719 chegavam e saiam da residência, momento que a GUPM que estava no monitoramento repassou para outra GUPM; QUE a biz de cor branca deslocava pela avenida pantaneira sentido avenida xavante, momento em que foi possível realizar a abordagem do
suspeito GILBERTO e no bolso de seu short foi localizado 02 porções de substância análoga a maconha.
QUE questionado o suspeito sobre o entorpecente o mesmo disse que realizaria a entrega do entorpecente, logo em seguida a mesma GUPM recebeu a informação da GUPM do monitoramento que a biz de cor prata estaria com dois suspeitos deslocando no mesmo sentido, onde foi possível realizar a abordagem da BIZ prata com
o suspeito JEAN e o suspeito Allex e durante busca foi localizado na carenagem do farol 03 porções de substância análoga a maconha.

questionado os dois suspeitos sobre o entorpecente disseram que seria para estrega, e que na residência teria mais porções, diante da situação foi deslocado na residência em questão monitorada, e durante busca na residência foi localizado mais 05 porções de substância análoga a maconha.
(...)”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública
e impedir a reiteração delitiva
, pois registra
“várias passagens policiais”,
transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o art. 321 do Código de processo Penal: “Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

No caso em tela, só a pena da infração supostamente praticada já não deixa qualquer dúvida acerca da possibilidade da prisão (inciso I do art. 313 do CPP).

Além disso, verifico que restou demonstrada a existência do crime e indícios da autoria, devendo ser destacado que os depoimentos dos
policiais, que gozam de fé pública, corroboram a prática da traficância, sendo certo que houve a apreensão de droga junto dos indiciados e na residência de um deles, a qual seria comercializada.

Portanto, quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que estão presentes ao menos dois dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do periculum in mora (art. 312 do Código de Processo Penal), quais sejam, o da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução.

Como sabido, o comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e, quase sempre, é a causa de diversas outras espécies de delitos, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessas espécies de delito, sendo uma temeridade exigir-se prova concreta e cabal de que o flagranteado seja capaz de ameaçar as testemunhas ou subtrair-se aos efeitos de eventual condenação, devendo ser aplicado nesta fase de investigações o princípio in dubio pro societate.

Ademais, conforme documento de 21/26 do id 84289063, os indiciados Gilberto e Jean, ostentam 5 e 7 passagens policiais, respectivamente, devendo ser destaco, ainda, que se tratam de delinquente contumazes, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, decorrendo daí a imperiosa necessidade de se fazer cessar a atividade criminosa, sendo imperiosa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante do indiciado Gilberto Isidorio da Silva e Jean Martins Peris e a converto em prisão preventiva. (...)”.

Tal como afirmado na decisão liminar, a custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos,
sendo destacado a sua reiteração delitiva
, pois
“
Gilberto e Jean, ostentam 5 e 7 passagens policiais, respectivamente, devendo ser destaco, ainda, que se tratam de delinquente contumazes”.

Assim, malgrado o paciente seja primário, possui várias
“passagens policiais”,
além do mais, em consulta aos autos na origem, consta outro processo por delito semelhante (0001938-62.2019.8.11.0008), sendo que a d
enúncia fora recebida em
9/05/2022
, como incurso no artigo 33, § 1º, inciso I da Lei nº. 11.343/06,
ou seja, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que mantém sua prisão, como forma de obstar a reiteração criminosa.

Embora a quantidade de droga não demonstre, por si só, o
periculum libertatis
– 10 porções, pesando, aproximadamente, 70 gramas de maconha – (id. 128087160) e o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, pois está se dedicando a prática de crimes.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de drogas, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022